Tribunal: TJPA
Processo: 0806917-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806917-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ºVARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO I, E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SEDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO DE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA SUPOSTA CONDUTA DELITIVA, APURADA NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS.

5. Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 08/2012, DESTE EG. TJ/PA.

6. não se olvida que o artigo 318 e o art. 318-A do Código de Processo Penal facultam ao julgador a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos. Todavia, na esteira dos julgados recentes de nossas Cortes Superiores, é vedada a aplicação da medida benéfica em casos em que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorre na hipótese ora analisada.

7. Ademais, APÓS ANALISAR O CADERNO PROCESSUAL, VERIFIQUEI QUE não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de seu filho, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados da criança. Assim, resta inviável o acolhimento dA PRESENTE ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e três de maio de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANDERSON DE MELO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que manteve a
prisão preventiva
do ora paciente em sede de
Sentença de Pronúncia
, nos autos do
Processo Originário nº 0009624-94.2016.8.14.0051
, em que se apura a suposta prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 13909828, aduziu o impetrante, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação idônea, inexistindo motivação concreta para a imposição da medida extrema, suportando, assim, indevido constrangimento ilegal.

Acrescentou que o paciente possui condições favoráveis, como a primariedade e o fato de possuir bons antecedentes, que justificam a concessão da ordem, inexistindo, nos autos, elementos concretos acerca da culpabilidade do paciente acerca dos fatos apurados na denúncia.

Firme em seus argumentos, o impetrante requereu o deferimento do pedido de liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, com a determinação da sua soltura, ainda que com a eventual decretação de medidas cautelares diversas, presentes os requisitos objetos do
fumus boni iuris
e a incidência do
periculum in mora
.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura, anulando-se a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente.

Juntou os documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após informações da autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas no presente
writ
, ID 13911898.

Através do
Ofício nº 017/2023-GJ
, o juízo inquinado coator prestou
informações
, nos seguintes termos:

“
(...). 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Nesta oportunidade venho informar que o processo já teve toda a sua instrução processual encerrada, já tendo sido o acusado pronunciado, estando esse Juízo aguardando o prazo recursal, para caso não haja recurso em sentido estrito já providencie a designação do Tribunal do Júri. 2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO – Conforme cópia da denúncia em anexo o paciente ANDERSON DE MELO está sendo acusado da prática de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV) por ter supostamente no dia 28.05.2016 ter matado Antônio Cleves Nobre Honorato com golpes de arma branca (denúncia em anexo). 2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Conforme demonstrado na cópia do processo em anexo o acusado foi preso em 20.09.2022, na cidade de Trairão, ou seja, ele fugiu do distrito da culpa. 3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE: Consultando o Sistema foi constatado que o acusado do responde a esse processo (certidão em anexo). 4 – DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO: Nesta oportunidade venho destacado que o nobre impetrante omitiu de Vossa Excelência o fato de que o acusado fugiu da cidade de Santarém logo depois dos fatos, o que gerou a suspensão do processo, do prazo prescricional e a decretação da prisão da sua prisão preventiva para garantia da ordem público e da aplicação da lei penal eis que foi constatado que o acusado se encontrava em lugar incerto e não sabido. Uma vez expedido o mandado de prisão e sendo mesmo devidamente cadastrado no BNMP do CNJ seu cumprimento ocorreu somente em 20.09.2022 após ser constatada a sua existência pela Polícia Militar da cidade de Trairão. Com isso resta demonstrado que ao contrário do que tenta transparecer o impetrante o acusado simplesmente fugiu do distrito da culpa e nunca procurou se apresentar ao Poder Judiciário visando com isso escapar de ser responsabilizado das acusações que lhe foram feitas pelo MPPA. Por fim, cabe ser mencionado que toda a instrução processual já foi encerrada tendo sido o acusado devidamente pronunciado na data de 28.04.2023 sendo mantida a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, eis que era foragido do Poder Judiciário (sentença de pronúncia em anexo). 5 – DOS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSAS INFORMAÇÕES: Nesta oportunidade anexamos cópia da denúncia, da representação pela prisão preventiva, da decisão que decretou a prisão preventiva e da decisão de pronúncia. (...)
.” ID 13953177

Com o retorno dos autos, ID 13974219, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar
indeferiu
o pedido liminar, determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, e a posterior remessa dos autos à Relatora originária.

Nesta
Superior Instância
, ID 14107147, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, por meio do presente remédio heroico, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, por ausência de fundamentação idônea da decisão que, em sede de Sentença de Pronúncia, manteve a medida extrema, asseverando, ainda, a possibilidade de concessão da liberdade ao paciente, em atenção às suas condições favoráveis, tais como bons antecedentes e primariedade, cessando, assim, o indevido constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que o presente remédio heroico merece ser
denegado
, consoante fundamentação exposta a seguir.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, narrou a
denúncia
,
in verbis
: “
que
na
noite do dia 28/05/2016, na Comunidade de Ponta de Pedras – região do Eixo-Forte, no município de Santarém/PA, o denunciado Anderson de Melo, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, ceifou a vida da vítima Antônio Cleves Nobre Honorato, utilizando-se para tanto de um objeto perfurocortante
.”

“
Segundo foi apurado, na manhã dos fatos, a vítima estava no bar da testemunha Vanilda Maria Guimarães da Silva, localizada na praia de Ponta de Pedras, ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que chegou o ora denunciado e juntou-se a vítima. Em seguida, Anderson passou a rasgar uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) de Antônio Cleves, o qual pediu para que o denunciado não fizesse aquilo, porém este continuou rasgando o dinheiro, e diante da insistência de Anderson, a vítima lhe desferiu um tapa, gerando uma confusão entre ambos. Logo após a discussão, o denunciado deixou
o local”.

“
No início da noite, a esposa da vítima, a senhora Maria Eliane Pereira da Silva, foi surpreendida com a presença do denunciado em sua residência, sendo que nesta ocasião Anderson estava de posse de um punhal e uma sacola, razão pela qual Maria retirou-lhe aqueles objetos. Diante desses fatos, a vítima indagou o denunciado sobre o motivo de ter ido até a sua residência, tendo reste respondido que objetivava pedir desculpas e queria que a vítima o levasse até a sua residência, sendo tal pedido acatado por Antônio
”.

“
Ao saírem da residência da vítima, ANDERSON pediu que lhe entregassem seu punhal, tendo Antônio lhe devolvido o objeto. No final da noite, a vítima foi encontrada na carroceria do veículo que conduzia, na estrada que dá acesso à Comunidade de Ponta de Pedras, com uma perfuração na altura do peito. ANDERSON DE MELO fugiu do local do crime, estando atualmente em lugar incerto e não sabido. No presente caso, a conduta praticada por ANDERSON tem como qualificadora o motivo torpe, pois baseado no sentimento de vingança, devido a briga anterior que o denunciado teve com a vítima
”.

“
Por sua vez, o denunciado agiu mediante dissimulação, pois ANDERSON foi até a residência da vítima com o falso pretexto que pretendia pedir desculpas, tendo conseguido retirar Antônio de sua residência para poder consumar sua intenção homicida
”.

“
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através da Certidão de Óbito da Vítima, às fls. 35, bem como pelo laudo necroscópico de fls. 40. Os indícios de autoria restaram consubstanciados nos relatos das testemunhas que presenciaram ANDERSON na companhia da vítima momentos antes do crime, bem como pelo relato da própria genitora do acusado na fase inquisitiva, a qual confirmou que o denunciado teria confessado a autoria do crime
”. ID 13953180

Com efeito, da análise da decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente, constata-se estar devidamente fundamentada em fatos concretos obtidos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de sua autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“
(...). Nesta oportunidade considerando que o acusado está preso por força de prisão cautelar (preventiva), e, diante do reconhecimento da prova de materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1 –
da
necessidade de garantia da ordem pública
, uma vez que o delito gerou sérias conturbações no pequeno distrito dessa cidade onde foi praticado e a colocação do réu em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário
tendo em vista a gravidade e a forma como o crime foi cometido em local público em torno de uma festa
; 2 –
da necessidade de garantia da aplicação da lei penal,
uma vez que o acusado logo após o fato se evadiu do distrito da fuga ficando foragido por mais de 2 (dois) anos
só tendo sido localizado devido aos esforços da família do morte o que demonstra que se pudesse fugir do cerco policial jamais iria ser preso e responder por seus atos verifico que esse Juízo não possui confiança em retirar o acusado do cárcere nessa oportunidade para oportunizar a sociedade que decida condenando-o ou o absolvendo se ele deve ou não ficar encarcerado
; 3 – da
conveniência da instrução criminal
eis que
em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário eis que conhecedor de todas elas e de suas versões e por demonstrar ser uma pessoa que gera temor na comunidade em que o fato foi praticado como indicado nos depoimentos das testemunhas
, assim
indefiro
ao acusado o direito de recorrer em liberdade dessa decisão, o que inclusive guarda consonância com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...)
.” ID 13953181.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar,
se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada
.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Não obstante, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do CPP
, como apontado em capítulo anterior.

É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Nesta toada, encarto as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em 16/10/2012, a qual preconiza: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Por derradeiro, não se olvida que o
artigo 318
e o
art. 318-A do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

Todavia, na esteira dos julgados recentes de nossas Cortes Superiores, é vedada a aplicação da medida benéfica em casos em que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorre na hipótese ora analisada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor. 2.
É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art. 318, VI, do CPP
. 3. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores. 4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134). Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifei

Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça.

2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.
Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole
. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.
(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021).
Grifei

Ademais, ao compulsar o caderno processual, vislumbro que não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças. Assim, resta inviável o acolhimento do pleito ora debatido.

Na esteira do entendimento delineado, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do recorrente, que possui outras 03 (três) passagens criminais pelo mesmo crime cometido nestes autos (estelionato), demonstrando, na dicção do juízo de primeiro grau, um "nítido descaso com a oportunidade que lhe foi dada em janeiro de 2017, quando foi concedida sua liberdade provisória, voltando a delinquir pouco mais de um ano depois". 2. A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e adequação da medida. 3.
In casu, embora seja genitor de dois filhos menores de idade, o recorrente não preenche os requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar (art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), pois, conforme consignou a instância precedente, não demonstrou ser sua presença indispensável aos cuidados de seus rebentos, motivação que, para ser afastada, exigir-se-ia revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida
. 4. Recurso a que se nega provimento.
(STJ - RHC: 99721 CE 2018/0153025-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE, NO CASO. ACUSADO ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS APÓS O FALECIMENTO DE SUA ESPOSA E CORRÉ. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. (...).

6.
Todo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidados, o que não é o caso dos autos
. 7. (...).
(STJ - HC: 517025 MG 2019/0180023-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2023